Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600572-22.2020.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: SIMONE SPONHOLZ
Órgão julgador: RECORRENTE: SIMONE SPONHOLZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600572-22.2020.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600573-07.2020.6.16.0075
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600572-22.2020.6.16.0075
que, atendendo ao apreciado e tudo o mais que dos autos consta, julgou procedente a
representação, e condenou a Representada Simone Sponholz ao pagamento de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual deverá ser atualizada pelo INPC a partir desta data, até a data
do efetivo pagamento. Por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação apresentada pelo
Ministério Público Eleitoral, por intermédio do Promotor da 75ª Zona Eleitoral promoveu a presente
Representação Por Propaganda Irregular em face de Simone Sponholz, candidata ao cargo de
Prefeita nas Eleições 2020 no Município de Toledo/PR, e com lastro em "Notícia de Irregularidade
em Propaganda Eleitoral" endossa a denúncia de ocorrência de impulsionamento irregular de
propaganda eleitoral, em violação ao disposto no art.57-C da Lei nº 9.504/97 e art.29, § 5º da
Resolução nº 23.610/2019 e, também devido à ausência de comunicação do endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral, conforme exige o art.57-B, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 28 da Resolução nº
23.610/2019; Recurso com pedido de efeito suspensivo).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SIMONE SPONHOLZ (RECORRENTE)
ROBERTO LUIZ CELUPPI (ADVOGADO)
JUNIOR RASBOLT (RECORRIDO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21023
416
26/11/2020 17:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.361

RECURSO ELEITORAL 0600572-22.2020.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: SIMONE SPONHOLZ
- OAB/PR0047369
ADVOGADO: ROBERTO LUIZ CELUPPI
RECORRIDO: JUNIOR RASBOLT
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÕES.
EMENTA:
PRELIMINARES DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
IMPULSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA
INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS E NÃO
IDENTIFICADAS SUFICIENTEMENTE COMO PROPAGANDA ELEITORAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE, DE REDUÇÃO DE SEU
VALOR
OU
DE
SUBSTITUIÇÃO
POR
ADVERTÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O célere rito das representações eleitorais não contém previsão de dilação
probatória, com produção de prova testemunhal, pelo que não ocorreu a alegada
nulidade processual
2. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do art. 29 da
Resolução TSE nº 23.610/2019, o uso da expressão “Propaganda Eleitoral” em
cada postagem impulsionada é obrigatório e deve ser realizada pelo próprio
provedor.
3. A inserção das informações exigidas tão somente na mídia (foto ou vídeo)
divulgada não atende a finalidade da norma.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 21023416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por SIMONE SPONHOLZ em face da r. sentença
proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo (ID 18106516), nos autos de
Representação Eleitoral por impulsionamento irregular, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL em face da ora recorrente, candidata a vereadora no município de Toledo/PR,
pela qual a ação foi julgada improcedente em relação ao partido REDE e procedente em
relação à candidata, condenando-a ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00.
Em suas razões, a candidata SIMONE SPONHOLZ argumenta, em síntese, que:
a) há nulidade por não realização de instrução processual, com testemunha arrolada e
qualificada; b) regularização da página pessoal da candidata junto aos cadastros da Justiça
Eleitoral; c) plena legalidade das postagens impulsionadas pela recorrente em sua página
pessoal, com a indicação de seu CNPJ de campanha; d) o representante do Ministério Público
e a Juíza sequer detiveram cautela de analisar os documentos apresentados junto à
contestação, sendo que em todas as propagandas encontram-se com o CNPJ da candidata no
rodapé ou na lateral das artes; e) absoluta desnecessidade de aquisição de domínio público
para o impulsionamento de propaganda eleitoral lícita; f) é contratante do serviço de
impulsionamento do fornecedor FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos
termos das despesas identificadas no sistema CAND; g) há expressa menção ao fato de que a
publicação é “patrocinada-pago por SIMONE SPONHOLZ”; h) todas as postagens
impulsionadas estão na biblioteca de anúncios; e i) necessidade de conversão de multa para
advertência.
Requer que o recurso seja conhecido para declarar a nulidade processual face a
impossibilidade de instrução processual. Requer-se, ainda seja reconhecida a inexistência de
irregularidade em propaganda eleitoral ou seja reconhecida a boa-fé da recorrente, isentando-a
quanto à multa.
Nas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral, sustenta: a) ausência de
nulidade processual, porque não há necessidade de instrução probatória porque a matéria está
demonstrada por prova pré-constituída; b) a partir do momento em que o candidato ou
candidata incorre na violação normativa do artigo 57-C, da Lei nº 9.504/97,já incide a aplicação
de multa prevista em seu parágrafo segundo, independentemente a se o violador “regularizou”
as postagens ou as excluiu posteriormente; c) as publicações impulsionadas pela
representada, ora recorrente, não atenderam às determinações legais, já que impulsionadas
sem informações obrigatórias, a fim de identificar que trata-se de propaganda eleitoral
patrocinada; em relação ao terceiro argumento lançado pela recorrente, de que o CNPJ e a
expressão “propaganda eleitoral” estavam presentes no corpo da imagem, ou seja, faziam
parte da própria propaganda eleitoral, vai contra a nova normativa eleitoral que visa padronizar
Num. 21023416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792

tal situação; d) As informações juntadas nos autos dão conta que a publicação foi impulsionada
de forma indevida. Observa-se que a recorrente publicou na rede social Facebook propaganda
eleitoral paga sem a expressão “Propaganda Eleitoral” e sem a indicação do CNPJ ou do CPF
do responsável, como determina o artigo 29, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019, do TSE, de
forma regular, eis que no corpo da imagem, quando deveria ser diretamente pelo Facebook; e)
diante da ausência de previsão legal, não deve prosperar o pedido para substituição da multa
por advertência. Requer o desprovimento do recurso (ID 18107116).
O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (ID 18391266).
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 19881916).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do Recurso.
Preliminarmente, a recorrente invoca a nulidade processual diante da ausência de
instrução probatória, consistente na oitiva de testemunha.
Ocorre que o célere rito das representações eleitorais não tem previsão de
dilação probatória, especialmente de produção de prova testemunhal, cabendo às partes
apresentarem suas provas com a petição inicial ou com a defesa.
Ademais, em face da natureza da matéria controvertida, a oitiva de testemunhas
seria inócua ao deslinde da controvérsia.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
A recorrente sustenta que basta a indicação CNPJ da candidata no corpo da
propaganda eleitoral postada e de que se trata de propaganda eleitoral; acrescenta, ainda, que
foi contratado o impulsionamento do conteúdo.
Como se percebe, não há controvérsia acerca do impulsionamento das
publicações, já que assim é expressamente reconhecido pela recorrente. Malgrado nas
publicações tenha constado a informação de que se tratava de “conteúdo patrocinado” e o
pagamento foi realizado pela candidata, a controvérsia está no atendimento (ou não) ao
requisito exigido pelas normas de regência da matéria, consistente na obrigatoriedade de
inclusão da expressão "Propaganda Eleitoral" em toda e qualquer postagem.
Nas postagens impugnadas, assim constou:
Num. 21023416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792

Observa-se que a recorrente postou os conteúdos acima reproduzidos na rede
social Facebook propaganda eleitoral paga sem a expressão “Propaganda Eleitoral” e sem a
indicação do CNPJ ou do CPF do responsável, pois tais informações constam apenas no corpo
da imagem, quando deveria ser diretamente pelo Facebook.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes determinações:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 21023416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de
forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e
. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
candidatos e seus representantes
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o impulsionamento
nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e
candidatos e seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão
. (grifo nosso)
"Propaganda Eleitoral"

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o impulsionamento deve
estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por
”, além de conter o CNPJ ou CPF do
partidos, coligações e candidatos e seus representantes
responsável, bem como a expressão “
”, nos termos do § 5º do art. 29 da
Propaganda Eleitoral
Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos candidatos um
Facebook
mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser contratado no seguinte
link:
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Num. 21023416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792

Desse modo, a inscrição “Propaganda Eleitoral” é realizada pelo próprio
. No caso do Facebook, o impulsionamento de conteúdo eleitoral contratado por
provedor
candidatos, partidos e coligações é identificado pela expressão “Propaganda Eleitoral”, nos
moldes da Resolução, e não pela genérica expressão “conteúdo patrocinado”.
Tal ferramenta, de fato, exige a indicação de website e e-mail com domínios
próprios para os candidatos poderem utilizar o selo “propaganda eleitoral”, permitindo um
prévio controle da plataforma, bem como o posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que
esses anúncios ficarão arquivados por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
). Além disso, também os usuários (e os
Facebook
https://www.facebook.com/ads/archive
fiscais da lei) poderiam exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda
eleitoral, quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
. O Tribunal Superior Eleitoral, em decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min.
Luís Roberto Barroso, nos autos nº 0600906-63.2018.6.23.0000, acolheu a tese de que não
basta incluir o CNPJ diretamente nas mídias (fotografias). Do inteiro teor do acórdão exarado
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, que deu origem à decisão acima citada, é possível
extrair a seguinte explicação:

Não obstante a Representada afirmar que as informações inseridas diretamente na mídia
impulsionada atendem a legislação, o impulsionamento realizado sem a identificação do
contratante continua não se adequando às determinações legais.
A inserção das informações exigidas tão somente na mídia (foto ou vídeo) divulgada,
não permite precisar qual o responsável pelo pagamento do serviço de impulsionamento.

Portanto, a obrigatoriedade de constar a expressão “Propaganda Eleitoral” em
cada publicação, não em uma imagem principal ou em algumas delas, é exigência inafastável,
de modo que não prosperam as alegações da recorrente.
Caso assim não fosse, para saber sobre os eventuais anúncios impulsionados na
página, primeiro o eleitor precisaria localizar o campo “Transparência da Página”, clicar em
“Ver tudo” e, na janela
que se abriria, clicar ao final dela em “Ir para a Biblioteca de
pop-up
Anúncios”, ou seja, não é um caminho fácil para qualquer usuário, daí a razão de ser da
legislação exigir a inserção dos dados relativos a CNPJ/CPF e da expressão “Propaganda
Eleitoral”, de modo que estejam visíveis em cada postagem impulsionada que apareça na
da página principal, não permitindo generalizações.
timeline
Assim, em relação ao julgamento da irregularidade relativa à ausência da
expressão “Propaganda Eleitoral” nas postagens impulsionadas, conclui-se que não houve
qualquer equívoco por parte do Juízo
.
a quo
E configurada a irregularidade, a aplicação da multa é a consequência jurídica
prevista na legislação eleitoral. Como bem destacou o Ministério Público Eleitoral, a partir do
momento em que o candidato ou candidata incorre na violação normativa do artigo 57-C, da Lei
Num. 21023416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792

nº 9.504/97, incide a multa prevista em seu parágrafo segundo, independentemente se o
violador “regularizou” as postagens, as excluiu posteriormente e agiu de boa-fé.
No caso, a multa foi aplicada em seu valor mínimo, de modo que não comporta
redução. Tampouco há possibilidade de substituição por advertência ante a manifesta ausência
de previsão legal.
Por tudo isso, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600572-22.2020.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: SIMONE SPONHOLZ - Advogado do(a)
RECORRENTE: ROBERTO LUIZ CELUPPI - PR0047369 - RECORRIDO: JUNIOR RASBOLT,
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.

Num. 21023416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/11/2020 17:51:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112616595690100000020378792
Número do documento: 20112616595690100000020378792